Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706185-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: FABIO LUCIO MOREIRA DE LIMA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Lúcio Moreira de Lima (Id 56584345) contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 56078107) que concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso, mantendo o bloqueio, efetivado via Sisbajud, da importância de R$ 4.340,75, depositada em conta bancária do executado. Colaciono abaixo trechos da decisão embargada no que importa: (...) 1. Da interpretação lógico-sistemática do pedido Primeiramente, insta consignar que cabe ao magistrado, a partir de interpretação lógico-sistemática do conjunto da postulação feita na peça recursal, extrair o que efetivamente pretende obter a parte com a medida impugnativa que manejou, o que o autoriza a reconhecer, sem implicar julgamento ultra ou extra petita, pedidos implícitos à luz da pretensão deduzida como um todo em razões recursais. Não está o juiz atrelado às pretensões expressamente deduzidas pelo recorrente, dada a necessidade de serem reconhecidos os chamados 'pedidos ocultos', assim entendidos aqueles que possam ser considerados como decorrência do próprio direito material e cujo exame deve ser admitido para garantia de que tenha congruência a tutela jurisdicional, devendo-se, por certo, guardar a devida observância aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Estabelecidas essas premissas, tem-se que na hipótese sub judice, como interpretação razoável do conjunto das razões recursais, deve ser compreendida a errônea formulação do pedido de conversão da busca e apreensão em ação executiva como equivocada expressão do efetivo interesse do recorrente de que o provimento recursal mantenha a constrição dos valores encontrados na conta bancária do devedor. A pretensão de que seja mantida a penhora de valores pertencentes ao executado confere congruência à tutela jurisdicional postulada em sede de revisão porque guarda conformidade que a questão litigiosa posta na demanda executiva. Dessa forma, reconheço como pedido implícito o de reforma do julgado recorrido para ser mantido o bloqueio sobre valores encontrados em conta bancária do devedor. Em o fazendo, passo ao exame da pretensão liminar presente de forma implícita em razões recursais, a qual identifico, conforme acima exposto, por interpretação lógico-sistemática do conjunto dos motivos aduzidos pelo agravante no presente agravo de instrumento. 2. Do efeito suspensivo ativo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O agravante, em seu recurso, aponta equívoco na decisão recorrida, a qual, acolhendo a impugnação do devedor (Id 176380217 do processo de referência), deferiu a desconstituição do bloqueio realizado via Sisbajud nos valores depositados em sua conta bancária (Id 175782826 do processo de referência). Assiste razão ao recorrente. Vejamos. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação à instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pelo executado e referendada pelo juízo de origem para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em conta bancária daquele, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ele pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. A bem da verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”, bem como sobre o montante destinado à formação de reserva de investimento, nos termos do art. 833, X, CPC, que prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, incumbe ao executado comprovar ser impenhorável o montante tornado indisponível pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) No caso concreto, apesar de demonstrar, na origem, irresignação contra o bloqueio de R$ 4.340,75 realizado em sua conta corrente via Sisbajud, o executado o fez de forma absolutamente singela e superficial, restringindo-se a afirmar que a impenhorabilidade recai sobre qualquer verba depositada em conta poupança e que a medida, no caso concreto, é absolutamente desproporcional, porque permite a satisfação de menos de 2% do valor total devido, o que, por si só, não se sustenta, consoante delineado acima. Além disso, analisando o extrato bancário acostado ao Id 176380222 do processo de referência, verifico intensa movimentação na conta do executado, o que, a meu sentir, dificulta a conclusão de que os valores ali depositados têm natureza salarial ou destinam-se exclusivamente à formação de reserva de investimento. Dessa maneira, o simples exame da movimentação bancária do devedor evidência não se tratar de conta poupança para constituir reserva financeira, mas de conta corrente, visto que por ele realizadas inúmeras e constantes movimentações financeiras, com ostensivos depósitos e transferência de valores. Afronta a lei, sob essa perspectiva, a desconstituição da penhora em situações que flagrantemente evidenciam não se tratar de conta poupança, nem que haja comprovação de possuir a verba natureza salarial. Indevida, portanto, a ordem de desbloqueio de valores encontrados na conta corrente do devedor/executado para receber quantias e efetivar transferências. Atendido não está, deste modo, pela parte executada, o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, tal como exige a regra posta no art. 854 §3o, I, do CPC. No sentido acima defendido, a jurisprudência majoritária deste e. Tribunal exige que o devedor comprove a impenhorabilidade do valor depositado em sua conta bancária: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC. 2. Incumbe a parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 3. No caso em exame, não foi efetivada a constrição na conta corrente em que estão depositados os valores provenientes de aposentadoria, não havendo comprovação de que o valor penhorado seja protegido pela impenhorabilidade legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1428137, 07099790720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJE: 13/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) Desse modo, tenho como configurada a probabilidade do direito do agravante de ter deferida a manutenção da restrição efetivada via Sisbajud na conta bancária do agravado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ante o exposto, CONCEDO o postulado efeito suspensivo ativo ao recurso, com o que mantenho o bloqueio, efetivado via Sisbajud, da importância de R$ 4.340,75, depositada em conta bancária do executado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. (...) Em razões recursais (Id 56584345), o embargante aponta omissão, contradição e obscuridade na decisão. Argumenta que não há que se falar em penhora sobre conta poupança por ser totalmente contra a lei, alegando que “a interpretação mais correta a se atribuir ao art. 833, IV e X, do CPC, em tais situações, é a literalidade disposta na norma, qual seja, a impenhorabilidade do salário e da conta poupança.” Pugna pelo desbloqueio imediato da quantia bloqueada. Por fim, requer: Desta forma, requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração para que sejam sanadas as contradições, omissões e dúvidas, até que para fins de prequestionamento. Em especial sobre a poupança e a ilegalidade da penhora. Em contrarrazões (Id 57512061), a parte embargada pugna pela rejeição do recurso. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) De fato, a omissão ensejadora dos embargos de declaração se caracteriza pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador, acerca das questões indispensáveis para a solução da lide. É dizer, o órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse respeito, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Já a obscuridade sanável pela via dos aclaratórios é aquela que afeta a clareza da decisão, prejudicando a certeza jurídica que dela se espera. No caso, entendo que a decisão embargada não padece dos alegados vícios de omissão, obscuridade e contradição. Da leitura das razões recursais, é possível verificar que, apesar do esforço argumentativo, o embargante não aponta quais seriam os vícios passíveis de correção pela via dos embargos de declaração. De fato, não há indicativo de em que ponto a decisão embargada estaria omissa, contraditória ou obscura. O que se vê, na realidade, é a irresignação do recorrente com a conclusão do decisum. Assim, o que se nota das razões do embargante, na verdade, não é irresignação contra eventuais vícios descritos no art. 1.022 do CPC, mas sim a intenção deliberada de rediscutir matéria submetida à apreciação desta relatoria quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que é vedado na via dos aclaratórios. Friso que a situação de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à esperada pelo embargante não se confunde com eventuais vícios no julgado, que sequer foram efetivamente apontados no caso concreto. Portanto, verifico que a pretensão veiculada, pautada no mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta relatoria quando da prolação da decisão, não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração e, por essa razão, não merece acolhimento. O esforço argumentativo do embargante nas razões de recurso é incapaz de, em tese, infirmar a conclusão desta Relatoria em decisão fundamentada que apreciou as matérias destacadas nos embargos. Quanto ao prequestionamento, o diploma processual em vigor consagra o princípio do prequestionamento ficto em seu art. 1.025 CPC/15, o qual prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Por fim, rejeitados os embargos de declaração e detectada possível intenção protelatória em sua oposição, fica a parte embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, preclusa esta decisão, retornem conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora